Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007255-38.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARRUDA - CPF: 901.140.941-87 (IMPETRANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE SERVIDORES DO TJMT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA – TJMT. ATENDIMENTO ESPECIAL A CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA VISUAL. CADERNO DE PROVAS COM ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DUAS QUESTÕES. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE O CADERNO DE QUESTÕES E O GABARITO OFICIAL. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMPACTO DA FALHA. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE DA NOTA DE CORTE MESMO COM A INCLUSÃO DAS QUESTÕES FALTANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I – caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT, no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

II – Questão em discussão

A questão controvertida consiste em analisar: (i) se a falha material ocorrida na prova objetiva – consistente na divergência entre o número de questões previstas no edital e o caderno de questões recebido pelo impetrante, além de omissão de duas questões – caracteriza ilegalidade apta a comprometer a isonomia do certame e justificar a intervenção jurisdicional.

III – Razões de decidir

Embora reconhecida a existência de falha material no caderno de provas, a banca examinadora procedeu à análise do impacto do erro sobre o desempenho do Impetrante, atendendo, inclusive, ao pedido formulado pelo candidato em sede administrativa, que requereu, de forma alternativa à reaplicação da prova, a adoção de medidas compensatórias na avaliação da pontuação.

Concluiu-se, na via administrativa, que mesmo com a inclusão das duas questões faltantes e considerando as marcações do cartão de respostas, o resultado obtido pelo Impetrante (13 acertos) permaneceria insuficiente para alcançar a nota de corte estabelecida no edital (28 acertos para candidatos em condição especial).

Inexistente demonstração de prejuízo concreto ao direito líquido e certo do Impetrante, especialmente após análise objetiva da repercussão da falha sobre o resultado final, revela-se incabível a concessão da segurança.

IV - Dispositivo:

Segurança denegada.

Tese de Julgamento:
“
Em concursos públicos, a constatação de erro material na elaboração do caderno de provas, quando devidamente reconhecida pela banca examinadora e avaliada quanto ao seu impacto sobre o desempenho do candidato, não enseja a anulação da etapa ou a reaplicação da prova quando demonstrado, de forma objetiva, que a correção da falha não resultaria em alteração do resultado final do candidato, especialmente quando a nota obtida permaneceria aquém da linha de corte prevista em edital”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por José Carlos de Arruda contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pelo Diretor-Presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo Presidente da Comissão do Concurso Público para Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
–
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que segundo narra o impetrante, não corrigiram o caderno da prova para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT, mesmo após ter requerido atendimento especial com a impressão em fonte ampliada, devido a um comprometimento visual, resultando na violação de seu direito líquido e certo à isonomia e legalidade no referido certame público.

O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz que realizou inscrição regular no concurso público para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT (Edital TJMT/PRES N. 74/2024) e solicitou atendimento especial devido a um comprometimento visual, requerendo prova impressa em fonte ampliada, contudo, no dia da prova objetiva (15.12.2024), recebeu um caderno de questões defeituoso, pois continha questões em branco e divergência no número de questões, não havendo caderno de prova reserva com ampliação de letras, sendo obrigado a realizar a prova com os erros materiais, e a única providência adotada foi o registro do problema em ata.

Afirma que apresentou recursos administrativos, porém, foram indeferidos sem justificativa suficiente. Alega que houve violação ao princípio da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF), pois não teve igualdade de condições em relação aos demais candidatos, além de violação ao princípio da legalidade e moralidade (art. 37,
caput
, da CF), uma vez que a Administração Pública não adotou providências para corrigir o erro, restando evidente o seu prejuízo.

Pugnou pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata reaplicação da prova para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT, com a suspensão do certame, e no mérito, a concessão definitiva da segurança confirmando a ilegalidade do ato e determinando a reaplicação da prova ao impetrante.

A medida liminar foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 274825863.

Informações prestadas pela Comissão Organizadora no ID n. 275683368 e pela autoridade impetrada no ID n. 277642866

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, no ID n.

286397853,

manifestando-se pela concessão

da segurança.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
José Carlos de Arruda
, visando à anulação de ato administrativo praticado pela Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital TJMT/PRES n.º 74/2024, bem como pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), entidade responsável pela execução do certame, com a consequente reaplicação da prova objetiva e, se for o caso, da prova discursiva, exclusivamente ao impetrante, diante da ocorrência de vício material insanável durante a aplicação do exame.

O cerne da controvérsia diz respeito a irregularidades materiais na aplicação da prova objetiva do Concurso Público regido pelo
Edital TJMT/PRES n.º 74/2024
,
especificamente para o cargo de
Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Os autos evidenciam que o impetrante, portador de deficiência visual, obteve o deferimento administrativo de seu pedido de atendimento especial, consistente na disponibilização de caderno de questões com fonte ampliada (tamanho 18) para a realização da prova objetiva, ocorrida em 15 de dezembro de 2024.

Ocorre que, no momento da aplicação do exame, foi entregue ao impetrante um caderno de provas contendo graves vícios materiais: duas questões (nº 02 e nº 03) estavam em branco, além de ter sido constatada divergência entre o número de questões previsto no edital (70) e aquele efetivamente constante em seu caderno (72 questões).

A banca organizadora, em suas informações, reconheceu a falha material, admitindo a existência do erro na confecção do caderno de provas do Impetrante. Todavia, sustentou que tal equívoco não teve potencial suficiente para alterar o resultado do candidato no certame, tendo em vista que, mesmo considerando o aproveitamento hipotético das questões faltantes, o desempenho do impetrante restou aquém da nota de corte estabelecida em edital, que exigia o acerto mínimo de 28 questões para os candidatos em condição especial.

No recurso administrativo interposto (Id n. 273749398), o Impetrante, de maneira expressa, requereu que, não sendo viável a reaplicação da prova, fossem adotadas medidas para regularização de sua pontuação, considerando o impacto das falhas materiais verificadas. A banca examinadora, atendendo ao pedido alternativo, procedeu à análise do impacto das questões ausentes sobre o desempenho do Impetrante, concluindo que a pontuação obtida – 13 acertos – mesmo com eventual inclusão das questões faltantes, não seria suficiente para alcançar a nota mínima exigida.

No caso em tela, deve-se observar que o edital do certame, ao estabelecer as regras do concurso público, vinculou tanto a Administração quanto os candidatos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), assentou que:

"Não compete ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para reavaliar critérios de formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade."

É incontroverso que a falha ocorrida constitui erro material, situação que, conforme jurisprudência consolidada, autoriza a intervenção judicial apenas para correção de eventual ilegalidade que resulte em prejuízo efetivo ao candidato.

A propósito:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. GESTOR GOVERNAMENTAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA NOTA DA PROVA DISSERTATIVA. ATO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a reclassificação da candidata, em decorrência da alteração da pontuação na prova dissertativa, configura ilegalidade por ausência de fundamentação e impossibilidade de recurso administrativo, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade.

III. Razões de decidir

4. O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, sendo obrigatória a observância de suas regras tanto pela Administração quanto pelos candidatos. 5. A Administração Pública justificou a alteração da nota com base em critérios administrativos, mas não apresentou o espelho da correção da prova nem esclareceu os motivos concretos para a redução da pontuação. 6.
O Poder Judiciário deve intervir em concursos públicos apenas para verificar a existência de flagrante ilegalidade ou descumprimento do edital, conforme entendimento do STF (Tema 485, RE 632.853).
7. A
ausência de acesso ao espelho de correção da prova não implica, por si só, ilegalidade na alteração da nota, uma vez que a agravante teve ciência das decisões administrativas e não demonstrou que a negativa comprometeu substancialmente seu direito ao contraditório. 8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado demonstrar sua irregularidade (art. 373, I, do CPC), o que não foi comprovado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A alteração da nota de candidato em concurso público pela banca examinadora não caracteriza ilegalidade quando não demonstrada afronta ao edital ou erro grosseiro, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos."
(RAC n.

0027304-77.2014.8.11.0041,

1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

J. 24.04.25 - negritei )

No entanto, no caso específico, verifica-se que a banca examinadora adotou providências razoáveis e proporcionais, avaliando o desempenho do impetrante e demonstrando que a correção do erro não alteraria o resultado final, uma vez que a nota obtida permaneceu abaixo da linha de corte estabelecida no edital.

Assim, a solução administrativa revelou-se adequada, proporcional e suficiente para preservar a isonomia e a regularidade do certame.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025